Tribunal: STM
Processo: 7000164-42.2026.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão unânime que não conheceu de recurso anterior, mantendo a decisão que rejeitou pedidos do embargante por incompetência absoluta da Justiça Militar da União. A controvérsia original refere-se à exclusão de militar dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais em 1995, ato que a defesa busca anular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. i) definir se os embargos de declaração preenchem os requisitos legais de admissibilidade quando não apontam concretamente vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.
4. A ausência de indicação específica de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado impede o conhecimento do recurso por falta de pressupostos de admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração não conhecidos.
Tese de Julgamento: "A ausência de indicação de vício sanável pela via dos aclaratórios constitui óbice intransponível ao conhecimento do recurso".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, § 4º; CPPM, art. 542.
Jurisprudência relevante citada: STM, Embargos de Declaração nº 7000445- 71.2021.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 09.09.2021; STF, Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Ação Cível Originária nº 3327, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15.09.2021.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/05/2026 A
14/05/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000164-42.2026.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: DÉLCIO CÂNDIDO DE SOUZA
ADVOGADO(A): FLAVIA CAROLINE SANTOS (OAB MG206833)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 11/05/2026, às 13:30, a 14/05/2026, às 18:00, na sequência 7, disponibilizada no DE
de 16/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, POR MANIFESTA AUSÊNCIA DE SEUS PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000164-42.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
EMBARGANTE: DÉLCIO CÂNDIDO DE SOUZA
ADVOGADO(A): FLAVIA CAROLINE SANTOS (OAB MG206833)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão unânime que não conheceu
de recurso anterior, mantendo a decisão que rejeitou pedidos do embargante por
incompetência absoluta da Justiça Militar da União. A controvérsia original
refere-se à exclusão de militar dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais
em 1995, ato que a defesa busca anular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. i) definir se os embargos de declaração preenchem os requisitos legais de
admissibilidade quando não apontam concretamente vícios de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se
prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de mero inconformismo com
o resultado do julgamento.
4. A ausência de indicação específica de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado impede o conhecimento do recurso por falta de
pressupostos de admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração não conhecidos.
Tese de Julgamento: "A ausência de indicação de vício sanável pela via dos
aclaratórios constitui óbice intransponível ao conhecimento do recurso".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, § 4º; CPPM, art. 542.
7000164-42.2026.7.00.0000
40001383973 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Jurisprudência relevante citada: STM, Embargos de Declaração nº 7000445-
71.2021.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 09.09.2021; STF,
Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Ação Cível Originária nº
3327, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15.09.2021.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar de não conhecimento dos presentes
Embargos de Declaração, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por manifesta
ausência de seus pressupostos de admissibilidade.
Brasília, 14 de maio de 2026.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: a parte autora busca anular sua expulsão da Polícia
Militar de Minas Gerais, ocorrida em 1995, alegando que o processo de demissão teve erros e
que ele estava em tratamento médico na época.
O que o Tribunal decidiu antes do recurso: o STM) já havia decidido que não
pode julgar o caso porque a Justiça Militar da União só trata de crimes federais das Forças
Armadas, enquanto punições de policiais estaduais devem ser discutidas na Justiça de cada
Estado.
O que motivou o recurso: a defesa opôs um novo pedido (Embargos de
Declaração) alegando que a decisão anterior tinha erros, mas sem explicar quais seriam esses
problemas, apenas repetindo as mesmas reclamações anteriores.
Qual foi a principal discussão no recurso: definir se o Tribunal deve aceitar um
recurso que não aponta falhas reais na decisão (como omissões ou contradições) e que insiste
em um assunto que o Tribunal já declarou várias vezes que não tem competência para julgar.
O que o Ministro Relator decidiu: não conhecer o recurso, pois ele servia
apenas para tentar rediscutir o caso sem fundamentos legais.
Resultado final do recurso: por unanimidade, os Ministros do Tribunal
concordaram com o voto do Ministro Relator para não conhecer o recurso e determinar o fim
definitivo do processo.
Este processo foi julgado em:
7000164-42.2026.7.00.0000
40001383973 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 14 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes,
opostos por DÉLCIO CÂNDIDO DE SOUZA, em face do Acórdão unânime proferido por
este Tribunal, que não conheceu do Agravo Interno nº 7000676-59.2025.7.00.0000/DF .
O referido Acórdão, prolatado na sessão virtual de 9 a 12 de fevereiro de 2026,
manteve integralmente a decisão monocrática que não conheceu dos Embargos Infringentes e
de Nulidade nº 7000536-25.2025.7.00.0000, por considerá-los manifestamente incabíveis.
A origem da presente cadeia recursal remonta à Representação Criminal nº
70000597-17.2024.7.00.0000, protocolada pelo ora embargante em 19/9/2024. Naquela peça,
de forma extensa e prolixa, o representante narrou uma longa sucessão de eventos
relacionados à sua exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
(PMMG), ocorrida por meio da Portaria 45/PMMG/1994.
Alegou a existência de crimes militares, ilegalidades, prescrição da pretensão
punitiva administrativa e ofensa à coisa julgada, sustentando que o ato de sua demissão
deveria ser submetido ao controle da Justiça Militar. A petição inicial, intitulada de
"reclamação" e fundamentada em diversos dispositivos legais, pleiteava desde a reintegração
aos quadros da PMMG até a responsabilização de Ministros do Supremo Tribunal Federal.
A referida Representação Criminal teve seu seguimento negado por decisão
monocrática, que, em síntese, assentou a absoluta incompetência da Justiça Militar da União
(JMU) para processar e julgar a matéria. Fundamentou-se que a controvérsia envolvia a
exclusão de militar estadual, matéria de natureza administrativo-disciplinar, cuja competência
é da Justiça Militar estadual, conforme expressa previsão do artigo 125, § 4º, da Constituição
Federal. A decisão ressaltou ainda que os pedidos de responsabilização de Ministros do STF
também escapavam à competência desta Corte.
Inconformada, a defesa interpôs o Agravo Interno nº
7000092-
89.2025.7.00.0000, que foi conhecido, porém rejeitado por Acórdão unânime, mantendo-se a
decisão de incompetência. Certificou-se o trânsito em julgado dessa decisão em 14/6/2025.
Posteriormente, a defesa opôs os Embargos de Declaração nº 7000441-
92.2025.7.00.0000, os quais não foram conhecidos monocraticamente por manifesta
intempestividade, visto que apresentados após o decurso do prazo legal e o trânsito em
julgado do Acórdão anterior.
Contra essa nova decisão monocrática, o embargante manejou os Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000536-25.2025.7.00.0000. Em decisão monocrática datada
de 15/9/2025, o recurso não foi conhecido por erro grosseiro, uma vez que os embargos
infringentes e de nulidade, nos termos do art. 539 do Código de Processo Penal Militar e do
art. 124 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), são cabíveis apenas
contra Acórdãos não unânimes, e não contra decisões monocráticas.
7000164-42.2026.7.00.0000
40001383973 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foi contra esta última decisão monocrática que a defesa interpôs o Agravo
Interno nº 7000676-59.2025.7.00.0000. Em julgamento colegiado, o Plenário deste Tribunal,
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, mantendo incólume a decisão agravada
por seus próprios fundamentos, o que deu origem ao Acórdão ora embargado.
Agora, nos presentes Embargos de Declaração, o embargante volta a se insurgir,
alegando a existência de "erro de fato e de direito" e omissão no Acórdão embargado. De
forma confusa e repetitiva, reitera toda a narrativa fática e jurídica desde a sua exclusão da
PMMG, insistindo na tese de que esta Justiça especializada teria o dever de apreciar o mérito
de sua demanda. Acusa as decisões anteriores de serem "subservientes e cúmplices" com a
violação de seus direitos, alega a cassação da competência do Poder Judiciário e postula,
entre outros pedidos, a sua reintegração e reforma, a oitiva de diversas autoridades e a citação
do Presidente da República para "decretar o emprego das Forças Armadas" em defesa do
Poder Judiciário.
Por meio de despacho, determinei a intimação do Ministério Público Militar
para apresentar contrarrazões, em observância ao § 1º do artigo 131 do RISTM, dada a
alegação de efeitos modificativos.
O Ministério Público Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral de
Justiça Militar, Dr. OSMAR MACHADO FERNANDES, manifestou-se pelo não
conhecimento dos embargos ou, se conhecidos, pela sua rejeição. Argumentou que a defesa
não aponta objetivamente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição previsto no
artigo 542 do CPPM, limitando-se a rediscutir matéria já decidida e estranha à competência
da Justiça Militar da União.
Por fim, ressaltou o caráter protelatório do recurso, evidenciado pela
interposição sucessiva de medidas manifestamente incabíveis, e requereu a certificação do
trânsito em julgado.
É o relatório.
VOTO
1. Considerações iniciais.
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes,
opostos por DÉLCIO CÂNDIDO DE SOUZA, em face do Acórdão unânime proferido por
este Tribunal, que não conheceu de Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão
monocrática que não conheceu de Embargos Infringentes e de Nulidade, por considerá-los
manifestamente incabíveis.
A origem da presente cadeia recursal remonta à Representação Criminal nº
70000597-17.2024.7.00.0000, protocolada pelo ora embargante em 19/9/2024. Naquela peça,
de forma extensa e prolixa, o representante narrou uma longa sucessão de eventos
relacionados à sua exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
(PMMG), promovida por meio de decisão administrativa que pretende ver anulada por esta
Corte castrense.
7000164-42.2026.7.00.0000
40001383973 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A partir daí, os argumentos se repetem em todas as petições. Sem aduzir fatos
ou argumentos novos, o Embargante insiste em sua pretensão na via processual equivocada,
como ver-se-á a seguir.
2. Preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração arguida
pela PGJM.
A PGJM argui preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração,
por serem claramente incabíveis e não preencherem a finalidade legal do recurso, uma vez
que a parte Embargante não aponta concretamente vícios no Acórdão que justifiquem sua
alteração.
Há razão ao Parquet militar, vejamos.
Os Embargos de Declaração, conforme disciplina o artigo 542 do Código de
Processo Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.002/1969), constituem recurso de fundamentação
vinculada, cujo cabimento se restringe, taxativamente, às hipóteses de existência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial impugnada.
Não se trata, portanto, de uma via recursal aberta à rediscussão do mérito da
causa ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento. A sua
finalidade é o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, corrigindo vícios que
comprometam a clareza, a coerência ou a completude do ato decisório.
No caso em análise, a extensa petição do embargante, com mais de quarenta
páginas, não dedica uma linha sequer para apontar, de forma clara e objetiva, qual seria a
específica omissão, contradição ou obscuridade contida no Acórdão proferido por este
Plenário. O que se observa é uma repetição exaustiva e desordenada dos mesmos argumentos
já apresentados em todas as peças anteriores, desde a Representação Criminal originária.
O embargante insiste em discutir sua exclusão da Polícia Militar de Minas
Gerais, a suposta ilegalidade de um ato administrativo exarado no ano de 1994, decisões
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, e até mesmo
teorias sobre a organização dos Poderes da República.
A peça recursal é, na verdade, um manifesto de insatisfação generalizada contra
todo o sistema de Justiça, no qual o Acórdão embargado é apenas um pretexto para a
reiteração de uma lide que, perante esta Corte, já se encontra esgotada.
Desse modo, o embargante não busca sanar um vício do julgado; ele busca, por
via transversa e inadequada, uma terceira, quarta ou quinta instância de julgamento para uma
matéria que esta Corte já declarou, repetidas vezes, ser de sua absoluta incompetência.
A jurisprudência é pacífica e uníssona no sentido de que os embargos
declaratórios não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para impugnar os
fundamentos da decisão e obter sua reforma. A oposição de embargos com o nítido propósito
de rediscutir a causa, sem a demonstração efetiva de quaisquer dos vícios elencados na lei
processual, revela seu caráter manifestamente protelatório.
7000164-42.2026.7.00.0000
40001383973 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal uso é considerado uma via manifestamente inadequada para o fim almejado.
O recurso não deve ser conhecido quando o embargante falha em demonstrar a irregularidade
ou inconsistência específica do julgado, conforme se verifica na análise do caso sub examine,
no qual se busca a modificação da decisão por meio de recurso que não se destina a esse fim.
Assim já decidiu esta Egrégia Corte:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO [...]. MATÉRIA DE MÉRITO. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. ACOLHIMENTO. [...]. 2. Se
a Defesa opõe os Embargos de Declaração para discutir matéria [...] objeto do Acórdão
recorrido, os requisitos de cabimento não se mostram preenchidos, ainda mais quando
revelada a clara pretensão de revolver matéria preteritamente decidida pela Corte em outros
instrumentos processuais. 3. Inexistindo defeito no Acórdão embargado e estando a oposição
carente de seus requisitos, os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos. 4.
Preliminar acolhida. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão por
unanimidade. (Embargos de Declaração nº 7000445-71.2021.7.00.0000, Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, data do julgamento: 9/9/2021). (Grifos nossos.)
Também nesse sentido:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA.
CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 308, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
ACOLHIMENTO.
UNANIMIDADE. Segundo a dicção do art. 542 do Código de Processo Penal
Militar, no manejo dos aclaratórios a Parte recorrente apenas indicará os
pontos em que entende o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso
e, no caso em exame, se bem compulsado o Recurso defensivo, não se
identifica sequer qualquer apontamento na Decisão hostilizada que se adeque
à finalidade estabelecida no citado dispositivo processual, mas, tão somente a
repetição dos argumentos expendidos por ocasião da apresentação da
Apelação nº 7000315-76.2024.7.00.0000, circunstância que consubstancia o
claro objetivo de mera rediscussão dos pontos exaustivamente debatidos e
refutados no exame do apelo pela unanimidade dos integrantes do Plenário
desta Corte Castrense. Além disso, a Defesa requereu o recebimento dos
presentes aclaratórios para efeitos de prequestionamento para a interposição
do Recurso Extremo, sem, no entanto, indicar quais seriam as supostas
violações ao texto constitucional, tampouco quais seriam os dispositivos
inseridos na Carta Magna que teriam sido afrontados. Nessas circunstâncias, a
toda evidência, a pretensão defensiva encontra óbice intransponível no
próprio exame da admissibilidade recursal relativa ao cabimento, dispensando
a incursão no mérito dos Aclaratórios. Precedentes. Preliminar de não
conhecimento acolhida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar,
Embargos de Declaração Criminal nº 7000277-30.2025.7.00.0000, Relator:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, Data do Julgamento:
18/06/2025) (Destaques acrescidos.)
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS IN APELAÇÃO. DESERÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NÃO
VERIFICADAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJM.
7000164-42.2026.7.00.0000
40001383973 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACOLHIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE AUSENTES. [...]. Acolhe-se
preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração, suscitada pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, uma vez que a Defesa utilizou-se de via absolutamente inadequada
para buscar a reforma do Acórdão recorrido, sem apontar qualquer obscuridade,
ambiguidade, omissão ou contradição. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão
unânime. (Embargos de Declaração nº 7000644-98.2018.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Julg. em 18/10/2018.) (Grifos nossos.)
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) também já se manifestou nesse
sentido, quando da análise da admissibilidade de Embargos de Declaração, ainda que em sede
de Ação Cível originária, o que não afasta a aplicabilidade do entendimento exposto no
presente caso concreto, já que a decisão proferida teve por escopo matéria relativa à
adequabilidade recursal, coadunando-se, perfeitamente, com recurso da mesma espécie em
matéria processual penal militar:
Embargos de Declaração no agravo interno na ação cível originária. 2.
Cabimento. Ausência de requisitos de embargabilidade. 3. Interposição de
embargos, com o objetivo de rediscutir matérias devidamente enfrentadas e
rebatidas pelo relator, em decisão monocrática, e pelo Plenário, em sede de
agravo. Impossibilidade. Precedentes. 4. Inexistência de quaisquer dos vícios
do art. 1.022 do CPC. 5. Inovação recursal nos embargos declaratórios.
Impossibilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração não conhecidos.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, não conheceu dos embargos de
declaração, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 3.9.2021
a 14.9.2021. (Supremo Tribunal Federal, Embargos de Declaração em Agravo
Regimental em Ação Cível Originária nº 3327, Relator: Ministro GILMAR
MENDES, Data do Julgamento: 15/09/2021.) (Grifos nos originários.)
Desse modo, a completa ausência de indicação de um vício sanável pela via dos
aclaratórios constitui óbice intransponível ao conhecimento do recurso.
Portanto, em face da ausência de preenchimento dos pressupostos legais de
admissibilidade, acolho a preliminar proposta pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar
(PGJM) e não conheço dos Embargos de Declaração, por serem manifestamente incabíveis.
Diante do exposto, acolho a preliminar de não conhecimento dos presentes
Embargos de Declaração, suscitada pela PGJM, por manifesta ausência de seus pressupostos
de admissibilidade.
4. Dispositivo.
Voto no sentido de não conhecer dos presentes Embargos de Declaração, por
manifesta ausência de seus pressupostos de admissibilidade.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383973v10 e do código CRC 558e703d.
7000164-42.2026.7.00.0000
40001383973 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 28/05/2026, às 13:52:11
7000164-42.2026.7.00.0000
40001383973 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR